Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029696-09.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO FIXO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a apelação, manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fundados em contrato de abertura de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a exequibilidade de contrato de crédito fixo, distinguindo-o do contrato de crédito rotativo sujeito à vedação da Súmula no 233/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração só se justificam na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a natureza jurídica do título executivo, reconhecendo tratar-se de crédito fixo com proposta específica de utilização no valor de R$ 989.000,00, afastando a aplicação da Súmula no 233/STJ.

5. A diferença entre o limite contratual e o valor executado decorre da evolução natural da dívida, não configurando contradição.

6. O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade estranha à via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado de proposta específica de utilização com cronograma de amortização, constitui título executivo extrajudicial, não incidindo a vedação da Súmula no 233/STJ."

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela
MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e por SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de embargos à execução, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos opostos contra execução fundada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex.

Os embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria reconhecido tratar-se de contrato de crédito fixo quando, na verdade, seria mero contrato de abertura de crédito em conta corrente, sujeito à vedação da Súmula 233 do STJ, apontando como contradição o fato de o contrato estabelecer limite de crédito de R$ 1.000.000,00 enquanto a execução persegue valor de R$ 138.198,22.

Requerem seja sanada a alegada contradição com efeito modificativo para julgar procedentes os embargos à execução.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando inexistir omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera rediscussão de mérito já decidido, esclarecendo que o contrato foi acompanhado de proposta específica de utilização no valor de R$ 989.000,00, configurando crédito fixo e não rotativo. (id. 309311871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no
v
. acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações dos embargantes não encontram respaldo nos requisitos legais para o acolhimento dos embargos declaratórios.

Inexiste a alegada contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente a natureza jurídica do título executivo em questão, distinguindo corretamente entre contrato de abertura de crédito rotativo, abrangido pela Súmula 233 do STJ, e contrato de crédito fixo com características de título executivo extrajudicial.

O julgado reconheceu expressamente que o contrato estabelece limite de crédito de R$ 1.000.000,00, mas identificou que houve utilização específica mediante proposta formal no valor de R$ 989.000,00, com parcelas, vencimentos e encargos determinados, caracterizando operação de crédito fixo e não rotativo.

A diferença entre o valor da proposta de utilização e o montante executado decorre da natural evolução da dívida com incidência de juros, correção monetária e eventuais amortizações parciais, não configurando contradição, mas sim demonstração da liquidez do título.

O acórdão fundamentou adequadamente sua decisão com base na documentação acostada aos autos, que inclui não apenas o contrato de abertura de crédito, mas também a proposta específica de utilização com cronograma de amortização, distinguindo a hipótese dos precedentes que vedam a execução de meros contratos de limite de crédito.

A jurisprudência citada no julgado, tanto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto do Rio Grande do Sul, confirma a exequibilidade de contratos de crédito fixo, afastando a incidência da Súmula 233 do STJ. Os embargantes não demonstraram omissão sobre questão que deveria ser decidida de ofício ou a requerimento, tampouco obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados no acórdão embargado.

O pedido de prequestionamento de dispositivos legais não supre a ausência dos requisitos específicos dos embargos declaratórios, não se prestando esta via recursal para mera rediscussão de fundamentos já apreciados.

A tentativa de obter efeito modificativo sem demonstrar vício específico no julgado caracteriza utilização inadequada dos embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa e não substitutiva da decisão embargada.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025